Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. DELITOS DE AMEAÇA E INJÚRIA. LOCAL DO FATO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tendo a consumação do delito de ameaça e de injúria se dado em endereço localizado na Região Administrativa de Samambaia, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia analisar o pleito de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.
2. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia).